Tribunal: TJDFT
Processo: 0721355-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721355-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS ANTONIO MARQUES JUNIOR, EDNALDO ALVES FERREIRA, BRUNO RODRIGUES FERREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, RICARDO AUAD LIMA, ESPÓLIO DE SALOMÃO HERCULANO SZERVINSK REPRESENTANTE LEGAL: HELENA MARIA FERREIRA SZERVINSK D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCAS ANTONIO MARQUES JUNIOR e Outros contra decisão proferida nos autos dos Embargos de Terceiro no 0003991-66.2015.8.07.0008, em que contende com CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 e Outros, no qual o MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal homologou o laudo de perícia grafotécnica produzido naqueles autos. Com supedâneo no art. 10 do CPC, diga o agravante sobre o cabimento do presente agravo de instrumento, considerando que o tema afeto à prova não se encontra dentre as hipóteses constantes do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 2 de julho de 2021 17:00:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator